Tribunal: TJES
Processo: 0000215-44.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-44.2019.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE CARLOS MARINATO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). PENA CONCRETA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS.TRANSCURSO DO LAPSO ENTRE A SENTENÇA E O JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE (ART. 110, §1º, DO CP). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JOSE CARLOS MARINATO PINTO
, em face da sentença de fls. 108/109, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias, a ser cumprida em regime inicial aberto.

O Apelante, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença sustentando a existência de decadência, bem como a sua absolvição.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustenta a manutenção da sentença e requer o improvimento do recurso.

É o relatório, passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública e implicar a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, pode ser reconhecida e declarada de ofício em qualquer fase do processo, conforme dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Explica-se que, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto.

Assim, a prescrição regula-se pelo prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, tomando-se por parâmetro a pena concretamente e individualmente aplicada, diante da inexistência de recurso da acusação.

Fixadas tais premissas, verifica-se que o fato ocorreu em 08/08/2019, a denúncia foi recebida em 09/09/2020 (fl. 53) e a sentença foi publicada em 23/03/2022 (fl. 110). A acusação recebeu os autos, mas não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado quanto aos limites da pena fixada.

No interregno, não se verificou a ocorrência de outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional.

Os autos vieram à 2 a Instância apenas em 06/08/2024 e recebidos neste gabinete em 10/02/2026. Dessa forma, fica evidente que desde a publicação da sentença até a presente data e, até mesmo antes da remessa dos autos a este juízo, houve transcurso de lapso temporal superior a 03 (três) anos, tendo ocorrido a prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal. Diante do reconhecimento da prescrição superveniente, ficam prejudicados os demais pleitos da defesa. Intimem-se. Após realizadas as diligências necessárias, especialmente para expedição de alvará de soltura, caso esteja preso por este processo, certifique -se o trânsito em julgado e arquive-se.

Carolina Crippa Soares

Juiz Leigo

Submeto o presente projeto de voto à homologação do Exmo. Juiz Togado, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 13, II da Resolução 28/2015 do TJES, com redação
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 045/2025, disp. 11/11/2025
.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)